Tribunal: TJMT
Processo: 1034393-79.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034393-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (RECORRENTE), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), KARLA MARIA ALMEIDA COUTINHO - CPF: 014.750.351-52 (RECORRENTE), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRIDO), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO), NOVA GERACAO EVENTOS LTDA - CNPJ: 27.076.858/0001-96 (RECORRIDO), ENZO VAROLI - CPF: 272.483.378-38 (ADVOGADO), R3 TURISMO - OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 17.891.143/0001-33 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1034393-79.2022.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
-MT.

Embargante(s):
MARCUS VINÍCIUS ARAÚJO FRANÇA E KARLA MARIA ALMEIDA COUTINHO.

Embargada(s):
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, NOVA GERAÇÃO EVENTOS LTDA E R3 TURISMO - OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO EVIDENCIADA – CRUZEIRO MARÍTIMO
-
VACINA CONTRA A COVID-19 COMO REQUISITO PARA O EMBARQUE – PASSAGEIROS QUE OPTARAM PELA NÃO VACINAÇÃO – APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.046/2020 – REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS CONDICIONADO À IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO PROLATADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -
CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO -
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Marcus Vinícius Araújo França e Karla Maria Almeida Coutinho
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelos reclamantes e negou-lhe provimento, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Sustentam os embargantes a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne ao pleito de ressarcimento integral dos valores pagos, ante a inviabilidade das demais opções elencadas na sentença.

As embargadas
Nova Geração Eventos Ltda
e
MSC Cruzeiros do Brasil Ltda
apresentou contrarrazões nos ids. 201146662 e 202239695, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, tendo esta última, inclusive, pleiteado pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela embargada
R3 Turismo - Operadora e Agência de Viagens Ltda
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que,
o dano moral em decorrência da impossibilidade de embarque sem ter sido vacinado contra a COVID-19 não deve ser acolhido, pois, resta mais que evidente se tratar de caso fortuito/de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, onde foram tomadas medidas drásticas para fins de contenção da doença, afetando diretamente os serviços de transporte coletivo e turismo
. (...)
(grifei)

Logo,
constata-se que
a decisão embargada deixou de apreciar o pleito de ressarcimento integral dos valores pagos
.

Segundo consta na inicial, os reclamantes adquiriram da 1ª reclamada, por intermédio das demais demandadas, pacote no Cruzeiro Navio MSC PREZIOSA- Navia ZCL, Cabine 8245, Deck 8, sob o comando dos anfitriões Zezé di Camargo e Luciano, além de outras atrações, no período de 14.11.2021 a 17.11.2021, tendo efetuado o pagamento do valor total de
R$ 10.676,00 (dez mil e seiscentos e setenta e seis reais).

No entanto, próximo à data de embarque, nos dias 27.10.2021 e 30.10.2021, os reclamantes foram avisados do protocolo de vacinação, contendo a exigência de que
“somente pessoas completamente vacinadas poderão embarcar nesta temporada 2021/2022”.

Aduzem que, por questões pessoais, os reclamantes optaram pela não vacinação, informando o fato às reclamadas na data de 30/10/2021, sendo orientados a procederem o envio de comunicado para o
e-mail

cancelamento.vacina@promocaoeventos.com.br
, solicitando o reembolso.

Informam que as reclamadas, somente em 04/11/2021, emitiram “CARTA DE CRÉDITO” para a mesma categoria contratada e sem demais custos, com embarque na próxima edição do evento ou qualquer outro Cruzeiro promovido pelas reclamadas até dezembro/2022,
o que foi recusado pelos reclamantes.

Sobreveio sentença nos seguintes termos:

(...) Isto posto, rejeito as preliminares e, com fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a)
reconhecer o direito dos Reclamantes a promoverem a opção, na seguinte ordem e a critério das Reclamadas, sem custo adicional (
exceto aqueles previstos em Lei
):
a.1)
pela remarcação do serviço contratado, até 31/12/2022, para usufruto até 31/12/2023;
a.2)
recebimento do crédito do valor pago, para aquisição de outro serviço nas empresas Reclamadas;
a.3)
na impossibilidade das hipótese anteriores, o recebimento do valor pago
;
b)
condenar as Empresas Reclamadas, solidariamente e no limite de suas respectivas competências, a promoverem o cumprimento do contrato; e,
c)
indefiro o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. (...)
(grifei - id. 169718710)

Em sede recursal, os reclamantes afirmam a inviabilidade dos itens a.1 e a.2 da r. sentença, visto que vencido o prazo para remarcação até
31/12/2022
, bem como que a viagem foi programada para comemoração do casamento dos autores, sem pretensão de realizar cruzeiro ou outro serviço de turismo junto às empresas embargadas, ainda mais pelo nascimento da filha do casal.

Diante disso, pugnam pelo ressarcimento dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito pelas reclamadas.

No caso, a
Lei nº 14.046/2020
, com redação dada pela Lei 14.186/2021, vigente à época dos fatos narrados na exordial, dispõe:

"Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19,
o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem
:
(Redação dada pela Lei nº 14.186, de 2021)

I -
a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II -
a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços
, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

(...)

§ 6º O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do caput deste artigo.

(Redação dada pela Lei nº 14.186, de 2021)

(grifei)

Consoante consignado na sentença recorrida:
No caso concreto,
incontroversa a comunicação tempestiva de não possibilidade de atendimento às determinações de segurança sanitária pelos Reclamantes, bem como, a disponibilização da “CARTA DE CRÉDITO” para mesma categoria contratada e sem demais custos, para embarque na próxima edição do evento ou qualquer outro Cruzeiro promovido pelas requeridas até dezembro/2022
. Evidencia-se, portanto, que inexistiu negativa das Empresas Reclamadas no cumprimento das medidas determinadas na legislação vigente e aplicável à espécie.
(grifei)

Logo, vê-se que a decisão monocrática foi prolatada em conformidade com a legislação pertinente, razão pela qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de multa, aviado no id. 202239695, tenho não merecer acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que os embargantes tenham praticado a conduta prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Por tais razões, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço e
acolho parcialmente
os presentes embargos declaratórios para suprir a omissão existente no julgado, ao efeito da presente decisão vir a integrar o voto embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024